Tribunal: STF
Processo: HC 88218
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ATO MONOCRÁTICO.
NÃO-CABIMENTO. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. REDUÇÃO DA
PENA EM RAZÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REITERAÇÃO DE TESE EXAMINADA
EM OUTRO HABEAS CORPUS. NÃO-CONHECIMENTO.
I.      A jurisprudência desta
 Corte consolidou-se no sentido de que não cabem embargos de
declaração de decisão monocrática.
II.     A pretensão de redução da
pena em virtude da confissão espontânea não comporta conhecimento,
por ser reiteração de tese examinada e repelida em outro habeas
corpus.
        Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao
 qual se nega provimento.